Tribunal: TJES
Processo: 0009835-44.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009835-44.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO CORREA FILHO

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
INOVAÇÃO RECURSAL –
ACOLHIDA
–
CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – IRRELEVÂNCIA DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DES
PROVIDO
.

1.
Patente a inovação recursal, vez que, como visto, o autor poderia ter colacionado este documento em qualquer momento durante a instrução processual. Nesse ponto, já adianto que não há que se falar em fato novo. Isso porque, como já dito, tal prova poderia ter sido produzida durante a instrução processual, ainda mais se tratando de comprovação de uma suposta incapacidade permanente. Preliminar acolhida.

2.
O requisito principal para o recebimento do seguro contratado é a invalidez permanente, podendo ser ela total ou parcial. Para que seja comprovado o estado de incapacidade, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

3.
Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico ortopedista – e os quesitos respondidos.

4.
Após exame do laudo pericial resta patente que o apelante não está incapaz permanentemente.

5.
Com relação ao argumento de que a perícia fora realizada em momento muito posterior ao acidente, como já visto, o cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de comprovação da invalidez permanente para o recebimento da indenização securitária. Nesse contexto, a data em que a perícia foi realizada não se mostra determinante, mas sim a constatação ou não da invalidez permanente no momento oportuno. Conforme disposição expressa no contrato de seguro, a concessão da indenização está condicionada à efetiva comprovação da invalidez permanente, decorrente do acidente coberto pela apólice.

6.
Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LÚCIO CORREA FILHO

em face da sentença de fls. 201/204 que, nos autos da
ação
de cobrança c/c danos morais
ajuizada em face de
BANESTES SEGUROS S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 227/237) o apelante aduz, em resumo, que o laudo pericial foi equivocadamente apreciado pelo d. Juízo
a quo
, visto que o acidente ocorreu em 04 de abril de 2021 e a perícia judicial realizada em 19 de fevereiro de 2019, de forma que na época do acidente esteve incapaz.

Em seu recurso, traz ainda laudo produzido unilateralmente após a prolação da r. sentença no qual, segundo o recorrente, é atestada a sua incapacidade.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 241/252), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do suposto fato superveniente, ante a inovação recursal e, no mérito, requer o desprovimento do apelo com a manutenção da r. sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009835
-
44
.
20
13
.8.08.
00
06

APELANTE
:

LÚCIO CORREA FILHO

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar

– inovação recursal)

Conforme relatado, em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo não conhecimento parcial do recurso interposto pelo autor com relação ao suposto fato superveniente trazido somente no apelo.

Aduz para isso que
“
Se não houve a juntada da prova documental aventada, no
momento
processual oportuno, não há que se admitir a sua inserção no acervo probatório do
s
autos. No caso dos autos, operou-se a preclusão temporal,
uma
vez que a parte autora/Recorrente recebeu prazo adequado para a produção de prova documental e não o fez no prazo estipulado
”.
(fl. 249)

Já adianto a tese aventada merece prosperar.

Isso porque, de fato, à fl. 100 foi proferido despacho intimando as partes acerca da necessidade da produção de provas, tendo o autor somente pugnado pela produção de prova pericial. Somado a isso, à fl. 114 o d. Juízo
a quo
saneou a demanda e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de outras provas documentais, tendo o autor quedado inerte.

Desta forma, patente a inovação recursal, vez que, como visto, o autor poderia ter colacionado este documento em qualquer momento durante a instrução processual.

Nesse ponto, já adianto que não há que se falar em fato novo. Isso porque, como já dito, tal prova poderia ter sido produzida durante a instrução processual, ainda mais se tratando de comprovação de uma suposta incapacidade permanente.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novos em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, o apelante traz documento que poderia ter sido colacionado perante a instância primeva, sendo manifesto efeito da preclusão consumativa.

Diante do exposto,
acolho a preliminar aventada em contrarrazões e

NÃO CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso
interposto
com relação ao suposto fato superveniente alegado.

É como voto.

VOTO

Mérito

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LÚCIO CORREA FILHO

em face da sentença de fls. 201/204 que, nos autos da
ação
de cobrança c/c danos morais
ajuizada em face de
BANESTES SEGUROS S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 227/237) o apelante aduz, em resumo, que o laudo pericial foi equivocadamente apreciado pelo d. Juízo
a quo
, visto que o acidente ocorreu em 04 de abril de 2021 e a perícia judicial realizada em 19 de fevereiro de 2019, de forma que na época do acidente esteve incapaz.

Em seu recurso, traz ainda laudo produzido unilateralmente após a prolação da r. sentença no qual, segundo o recorrente, é atestada a sua incapacidade.

O apelado apresentou contrarrazões (fls. 241/252), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do suposto fato superveniente, ante a inovação recursal e, no mérito, requer o desprovimento do apelo com a manutenção da r. sentença.

Pois bem. Na inicial, o autor alega que é operador de máquina agrícola e pactuou com o Banestes Seguros S.A. contrato de seguro de vida no dia 12 de janeiro de 2011, com cobertura para eventos de morte, invalidez permanente parcial ou total por acidente, auxílio-funeral e diária de internação hospitalar por acidente, sendo beneficiário o requerente e na falta, seus filhos.

Diz que em 04 de abril de 2012, sofreu um acidente de trânsito, ficando com lesão muscular bilateral moderada e definitiva, ocasionando a restrição de levantamento de peso, e, após acionamento da seguradora para recebimento do benefício de invalidez permanente, foi-lhe apresentada resposta negativa de seu pagamento.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo o pagamento do seguro estipulado no contrato, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Já adianto que a manutenção do comando sentencial é medida que se impõe. Explico-me.

Em relação ao seguro em razão de invalidez, assim está previsto o contrato entabulado entre as partes (fls. 86):

CLÁUSULA ESPECIAL DA GARANTIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE, TOTAL OU PARCIAL, POR ACIDENTE

1 – OBJETIVO

Mediante pagamento de prêmio adicional correspondente e expressa inclusão desta cláusula na apólice e no certificado individual de cada Segurado, o objetivo deste seguro é de garantir ao próprio Segurado, o pagamento de uma indenização de até 100% (cem por cento) do capital contratado para esta cobertura, em caso de perda, redução ou impotência funcional
definitiva
, total ou parcial, de membros ou órgãos por lesão física, desde que ocorrida exclusivamente em conseqüência de acidente pessoal do Segurado e por evento não excluído pelo item 3 desta cláusula.

Em resumo, o requisito principal para o recebimento do seguro contratado é a
invalidez permanente
, podendo ser ela total ou parcial.

Dito isso, destaco que, para que seja comprovado o estado de incapacidade, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico ortopedista – e os quesitos respondidos (laudo fls. 149/150). Vejamos importantes excertos:

“1) Qual a enfermidade do periciado?

No momento, sem enfermidades ortopédicas dignas de nota.

Na época do acidente automobilístico (04/01/2012). Possível contusão do ombro esquerdo e joelho direito.

(...)

5) Tal lesão foi capaz de causar sequelas temporárias ou definitivas?

Não.

6) Em caso definitivas, qual a porcentagem de sequela e incapacidade do membro envolvido?

Não houve sequelas.

7) Devido a lesão, o periciado ficou incapaz de realizar alguma função? Qual?

Não.

8) Essa incapacidade é permanente ou reversível?

Não houve incapacidade.

9) Caso permanente, seria total ou parcial?

Não houve incapacidade.

(...)

11) Devido a estas lesões o periciado ficou incapaz de realizar alguma atividade cotidiana e/ou física? Qual?

Temporariamente. Logo após o trauma, mas com possível recuperação rápida.

(...)

14) Caso a incapacidade seja temporária, seria capaz de definir qual uma provável data para o retorno de suas atividades laborais?

Já se encontra trabalhando normalmente.”

Em outras palavras, resta patente que o apelante não está incapaz permanentemente.

Com relação ao argumento de que a perícia fora realizada em momento muito posterior ao acidente, como já visto, o cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de comprovação da invalidez permanente para o recebimento da indenização securitária.

Nesse contexto, a data em que a perícia foi realizada não se mostra determinante, mas sim a constatação ou não da invalidez permanente no momento oportuno. Conforme disposição expressa no contrato de seguro, a concessão da indenização está condicionada à efetiva comprovação da invalidez permanente, decorrente do acidente coberto pela apólice.

Assim, mesmo que a perícia tenha sido realizada em momento posterior ao sinistro, o que importa é a existência ou não dessa invalidez permanente, cuja ausência restou constatada nos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso interposto pelo autor, e, na parte conhecida,
LHE

NEGO
PROVIMENTO
nos termos retro.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade concedida ao autor.

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)